Tribunal: TJSP
Processo: 1007796-84.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001000978
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007796-84.2020.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante YOLANDA DO PRADO SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1007796-84.2020.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - T - Voto no 45.920
Voto no 45.920
Apelação Cível n.o 1007796-84.2020.8.26.0564
Comarca: São Bernardo do Campo - 5a Vara Cível
Apelante: Yolanda do Prado Santos
Apelado: Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos
Juiz(a) de 1a Inst.: Gustavo Kaedei
CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimo pessoal. Ação revisional. Danos morais.
Inocorrência, in casu. Contratante que aderiu livremente às condições contratuais.
Banco que agiu em estrito cumprimento ao contrato, cujas abusividades somente
foram reconhecidas na sentença. Recurso não provido, com majoração de
honorários.
Trata-se de ação revisional de contrato bancário julgada parcialmente
procedente pela r. sentença de fls. 110/113, de relatório adotado, que declarou nulas as
cláusulas relativas às taxas de juros aplicadas nos contratos de empréstimo pessoal no
028660069906 e n.o 028660068967, firmados entre as partes, que deverão ser reduzidas
para a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil para empréstimo
pessoal não consignado, vigente na data da contratação, condenando, ainda, o réu à
restituição dos valores efetivamente pagos a maior, a serem apurados em liquidação de
sentença, atualizados pela Tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo desde o
desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Em razão da
sucumbência recíproca as custas e despesas serão rateadas entre as partes, que foram
condenadas ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor
da causa.
Apela a autora (fls. 116/127) pleiteando a condenação da ré ao
pagamento de indenização por danos morais ante o abuso de direito cometido pela
instituição financeira ao cobrar juros muito acima da média de mercado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1007796-84.2020.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - T - Voto no 45.920
Recurso regularmente processado e respondido (fls. 130/145),
manifestando-se a apelada pelo seu não provimento.
É o relatório.
O recurso não está a merecer qualquer provimento.
Nem com a melhor das boas vontades seria possível vislumbrar “danos
morais” no caso, porque a instituição financeira apenas agiu dentro do que lhe
facultavam os termos do contrato e somente com a decisão judicial é que uma cláusula
do contrato passou ser considerada abusiva.
Assim sendo, só se pode alçar ao patamar do dano moral a agressão que
supere a naturalidade dos fatos da vida e venha a molestar a alma humana, ferindo
gravemente os valores fundamentais inerentes à personalidade, tais como a liberdade, a
honra, a atividade profissional, a reputação, as manifestações culturais e intelectuais,
entre outros.
Não é, pois, qualquer acontecimento, mas somente aqueles extremamente
significativos, como bem explica MARIA CELINA BODIN DE MORAES: “O dano é
ainda considerado moral quando os efeitos da ação, embora não repercutam na órbita de
seu patrimônio material, original angústia, dor, sofrimento, tristeza ou humilhação à
vítima, trazendo-lhe sensações e emoções negativas. Neste último caso, diz-se
necessário, outrossim, que o constrangimento, a tristeza, a humilhação, sejam intensos a
ponto de poderem facilmente distinguir-se dos aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia,
situações comuns a que todos se sujeitam, como aspectos normais da vida cotidiana”
(Danos à Pessoa Humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 157-158).
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso, com majoração da verba honorária para 15% do valor da causa, conforme
manda o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1007796-84.2020.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - T - Voto no 45.920
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator